Tribunal: TJSP
Processo: 1018576-64.2020.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566250
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1018576-64.2020.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COMERCIAL
DE CARGA DO LITORAL PAULISTA - SINDISAN, são agravados
SECRETÁRIO DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO
PAULO / SP e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1018576-64.2020.8.26.0053/50000 -
2
Voto no 41.469
Agravo no 1018576-64.2020.8.26.0053/50000 SÃO PAULO
Agravante:
SINDISAN

SINDICATO
DAS
EMPRESAS
DE
TRANSPORTE COMERCIAL DE CARGA DO LITORAL PAULISTA
Agravado: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO.
Insurgência
contra
decisão
monocrática que negou provimento a recurso.
Impetração buscando a suspensão da exigibilidade
dos créditos tributários até o final do estado de
calamidade pública no Estado em razão da
pandemia do Covid-19. Pretensão à rediscussão de
questões já analisadas por ocasião da decisão
monocrática proferida. Decisão ratificada. Agravo
não provido.
Agravo
tirado
da
decisão
monocrática de f. 330/8 que negou provimento a apelação em
mandado de segurança via da qual impetrante colimava a suspensão
da exigibilidade dos créditos tributários, com a prorrogação dos
vencimentos dos tributos estaduais (vencidos desde 1o de março de
2020) até o final do estado de calamidade pública no Estado em
razão da pandemia do Covid-19.
Aduz, em síntese, que tendo em vista
o extraordinário e imprevisível momento vivenciado não havia
outra alternativa senão socorrer-se da medida para assegurar-lhe o
direito líquido e certo de postergar o prazo para cumprimento das
suas obrigações principais e acessórias notadamente em relação ao
ICMS, com a aplicação da Portaria 12/2012 para o diferimento, por
analogia, visto que a situação emergencial e a decretação de
calamidade pública do Estado de São Paulo acaba por afetar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1018576-64.2020.8.26.0053/50000 -
3
capacidade de manter seus colaboradores e, consequentemente,
prestar o serviço essencial à população que lhe incumbe.
Pleiteia que seja reformada a decisão
que negou provimento ao recurso de apelação (f. 1/16).
É o relatório.
A questão foi assim retratada na
decisão embargada:
(...) a pretensão envolve moratória, por
amoldar-se com precisão à hipótese dos artigos 152 usque 155 do
Código Tributário Nacional. E esta, como claro está nos artigos 97, VI, e
153 do diploma, somente pode ser concedida por lei. Lei esta cuja
proposição submete-se aos critérios de conveniência e oportunidade da
Administração, a vista das múltiplas obrigações que se lhe impõem a lei
ou, ainda, circunstâncias extraordinárias e imponderáveis, como a
hodiernamente presenciada.
E o Estado de São Paulo não estabeleceu
regra a respeito. O que seja, não existindo prévia norma legal conferindo
direito de moratória ou de suspensão de exigibilidade de crédito
tributário, nem diferimento de prazo para pagamento de imposto, como
prevê o art. 152 do CTN1, tal não pode ser concedido judicialmente, sob
pena de afronta ao princípio da separação de poderes, pois a sua
concessão deve ser de iniciativa do Poder Executivo.
1 Art. 152. A moratória somente pode ser concedida: I - em caráter geral: a) pela pessoa
jurídica de direito público competente para instituir o tributo a que se refira; b) pela
União, quanto a tributos de competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios, quando simultaneamente concedida quanto aos tributos de competência
federal e às obrigações de direito privado; II - em caráter individual, por despacho da
autoridade administrativa, desde que autorizada por lei nas condições do inciso
anterior. Parágrafo único. A lei concessiva de moratória pode circunscrever
expressamente a sua aplicabilidade à determinada região do território da pessoa
jurídica de direito público que a expedir, ou a determinada classe ou categoria de
sujeitos passivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1018576-64.2020.8.26.0053/50000 -
4
A Lei no 13.979, de 6 de fevereiro de
20203, que trata das medidas para enfrentamento da emergência de saúde
pública, notadamente isolamento e quarentena, não dispõe sobre
moratória de tributos estaduais, de modo que não se aplica à espécie.
De seu turno, a Portaria no 12, de 2012 e
a Instrução Normativa RFB no 1.243/2012, do Ministério da
Fazenda, concernem exclusivamente a tributos e obrigações
acessórias federais. Não se estendem aos entes federados diante da
autonomia para organização de seus serviços e instituição dos
tributos próprios, nos termos dos artigos 25, 29, 155 e 156 da
Constituição da República.
A esse propósito convém considerar a
decisão monocrática do E. Presidente desta Corte em Incidente de
Suspensão
de
Liminar
e
Segurança
(processo
no
2066138-17.2020.8.26.0000), proferida em 08.04.2020, em casos
relativos à mesma pretensão, assim ementada:
SUSPENSÃO DE LIMINARES. Extensão dos efeitos de
suspensão antes deferida. Casos iguais. Decisões que
determinaram a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, na forma de prorrogação dos vencimentos de
tributos e/ou parcelamentos estaduais vencidos desde
1o/3/2020 até o final do estado de calamidade pública no
Estado de São Paulo, em face da pandemia da
COVID-19.Presença de grave lesão à ordem, à economia
e à segurança públicas. Extensão dos efeitos da suspensão
deferida nestes autos para as novas situações.
(...)
Assim, permitir a moratória para empresas
implicaria em reduzir a receita do Estado em momento de grande
necessidade de recursos para o enfrentamento dos efeitos da pandemia,
no que se refere ao seu controle e ao atendimento da população.
3 http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-13.979-de-6-de-fevereiro-de-2020-242078735

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1018576-64.2020.8.26.0053/50000 -
5
Não há, portanto, o afirmado direito
líquido e certo.
O que se constata no presente agravo
é a pretensão à rediscussão de questões já analisadas por ocasião da
decisão monocrática proferida, sem qualquer argumento novo
capaz de infirmá-la.
Ou seja, as razões deste recurso não
apontam à ocorrência de error in judicando. Limitam-se, em
realidade, a clamar por pronunciamento colegiado. Ratifico-a, pois,
de modo a denegá-lo.
COIMBRA SCHMIDT
Relator